Tribunal: TJDFT
Processo: 0710641-89.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0710641-89.2023.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARLOS NERI, NADDIA CRISTINA SOARES LOPES, GIULIENY ALVES DE MATOS BESSA RECORRIDO: GIULIENY ALVES DE MATOS BESSA DESPACHO Em homenagem aos princípios da instrumentalidade das formas e da fungibilidade, conheço do Agravo de Instrumento como Agravo Interno. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 2 de agosto de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora